Tribunal: TJSP
Processo: 1171341-68.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E DE CADASTRO REGULARES. LICITUDE DAS COBRANÇAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E DE CADASTRO REGULARES. LICITUDE DAS COBRANÇAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, reconhecendo apenas a abusividade na cobrança do seguro, com condenação da instituição financeira à devolução do valor, acrescido de correção monetária e juros. O autor buscava a declaração de abusividade das tarifas de avaliação do bem dado em garantia, de cadastro e de registro do contrato, alegando ainda ocorrência de venda casada. A sentença manteve a validade das tarifas e considerou viciada a contratação do seguro. O recurso foi interposto com gratuidade judiciária e foi admitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, à luz da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, nos termos da Súmula no 566 do STJ, sendo aplicável ao caso por inexistirem provas de relação anterior entre as partes.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é lícita, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que se verifica nos autos por meio da juntada de laudo de avaliação veicular e do documento de averbação da alienação fiduciária.
Inexistindo ilegalidade nas cobranças questionadas, não se acolhe o pedido de declaração de inexigibilidade e de restituição em dobro dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.